Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010333-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO ROGERIO NORONHA DONA
AGRAVADO: BLACK CONTAINER SAO LEOPOLDO SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA, JERUSA BETINA SCHROEDER
Processo Origem: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C PEDIDO DE INDENIZATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA no: 1001853-14.2022.8.11.0086, 1a Vara de Nova Mutum
Agravo de Instrumento interposto por Thiago Rogério Noronha Dona, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Franquia c/c Pedido Indenizatório e Tutela de Urgência ajuizada contra Black Container São Leopoldo Serviços de Licenciamento de Franquias Ltda. e outra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão imediata dos efeitos do Contrato de Franquia ou dos pagamentos devidos (royalties), a vencer dia 04/06/2022.
Sustenta que a tem por objeto a nulidade do contrato de franquia celebrado com as agravadas, para instalação de uma unidade de franquia de vestuário infantil denominada “Container Baby & Kids, na cidade de Nova Mutum, em função de diversas violações à Lei n. 13.966/2019 praticadas pelas requeridas, ora agravadas no período pré e pós contratual que viciaram o negócio.
Alega que havia outras duas lojas franqueadas na cidade, o que lhe teria sido omitido e que, embora uma delas tenha rescindido o contrato com a franquia, ainda se utiliza da marca, etiquetas e sacolas da empresa franqueadora.
Aduz que nunca alcançou a previsão de faturamento estimado pelas agravadas e que estas não deram o suporte necessário a franqueada, como gestão financeira, contábil, comercial, marketing, dentre outros.
Informa que foi obrigado a adquirir os móveis junto a franquia, que foram superfaturados e entregues com inúmeros defeitos.
Realça, de outra via, que não lhe foi fornecido a Circular de Oferta de Franquia, como determina o art. 2o, da lei referida.
Assevera, ainda, que a agravada incidiu em falsa promessa de faturamento, de estimativa de gastos, de condições especiais para compra de roupas de marcas parceiras, de empréstimo junto a instituição bancária parceira e de suporte e auxílio ao franqueado.
Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Contrato de Franquia ou do pagamento devido (royalties), a vencer dia 04/06/2022. No mérito, a procedência do recurso, com a confirmação da antecipação de tutela postulada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, o agravante pretende a suspensão dos efeitos do contrato de franquia e, em particular do pagamento dos royalties sob o argumento de descumprimento do contrato e responsabilidade da franqueadora.
Em que pese os argumentos do agravante, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, a princípio, a decisão recorrida não se encontra divorciada das normas que regulamentam a matéria em exame.
Com efeito, numa análise própria desse juízo, os documentos colacionados com a inicial e neste recurso, não são eficientes a demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, nem mesmo o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Verdade é que a matéria não se mostra simples, de modo que, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Ademais, quanto ao pagamento dos royalties, o Magistrado determinou que a parte autora, ora agravante, proceda com o depósito judicial mensal, o que afasta por ora o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intimem-se as agravadas para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7